Tribunal: STF
Processo: RHC 65939
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DO PEDIDO POR TRATAR DE REITERAÇÃO DE ANTERIOR.
- RECURSO ORDINÁRIO QUE, AO INVES DE ATACAR O DECIDIDO PELO TRIBUNAL
'A QUO', SE ADSTRINGE A EXAMINAR O MÉRITO QUE NÃO CHEGOU A SER
JULGADO PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.